Tribunal: TJBA
Processo: 8056476-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056476-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS MORAIS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AOS HONORÁRIOS MÉDICOS. OBRIGAÇÃO FIXADA EM TUTELA DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO INTEGRAL DA LIMINAR EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. APLICAÇÃO DAS ASTREINTES. ATRASO DE 6 DIAS. FINALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA ALCANÇADA. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. ART. 537 DO CPC. TEMA 706 DO STJ. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO PARA R$ 10.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de
Apelações simultâneas interpostas pelo Autor
ANTÓNIO CARLOS MORAIS DOS SANTOS (ID. 43409745)
, e pelo Réu
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

(Id. 43409748)
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da presente ação, julgou procedente em parte os pleitos autorais
,
confirmando a tutela de urgência deferida e em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (-)
(ID.
43409738
).

2. Preambularmente, impõe-se o não conhecimento do pleito do autor de inclusão do pagamento do valor dos honorários médicos na condenação da Ré.
Destaca-se que a tutela de urgência deferida ao Autor
(Id.
43409686/43409691
)
, que havia determinado o custeio da cirurgia, inclusive honorários médicos, foi integralmente mantida na sentença combatida
(Id.
43409738
)
, inexistindo interesse de agir do recorrente, atraindo a incidência do art. 932, III, do CPC, neste ponto.

3.
Outrossim, no tocante a preliminar de julgamento
ultra petita
defendida pela Ré, não merece acolhimento. Vê-se que a sentença apelada ao determinar o custeio do tratamento médico, o fez em relação ao procedimento objeto da lide, até que se ultime a sua conclusão. Portanto, a providência da sentença está alinhada ao princípio da adstrição, sem qualquer nulidade a ser pronunciada.

4.
No mérito recursal, cinge-se a controvérsia, em analisar a adequação da sentença que confirmou a tutela de urgência deferida para a realização de cirurgia bucomaxilo, além da condenação do plano de saúde ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (-).

5.
No tocante ao pleito do Autor acerca das astreintes, entende que a Ré foi intimada por AR no dia 12/08/2022
(Id. 43409706)
, e teria até o dia 16/08/2022, para cumprir a liminar. No entanto, apenas em 23/08/2022 foi que o procedimento foi autorizado
(id. 43409716)
.

6.
Desse modo, considerando que a liminar estabeleceu o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (-) para cada dia de descumprimento
(Id. 43409691)
, deve a operadora de plano de saúde ser condenada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (-), pelos 6 dias de atraso.

7. É sabido que as astreintes, ou pena pecuniária, é uma multa fixada pelo Órgão Julgador como sanção para que o Réu ou Executado, pague pelo atraso no cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, determinada em uma Decisão Interlocutória ou Sentença, que poderá ainda ser fixada em periodicidade diária ou mensal.

8. Com efeito, as limitações impostas na decisão decisão que comina astreintes não são imutáveis, posto que o poder geral de cautela conferido ao magistrado, pelo art. 537, § 1º, inciso I do CPC, permite que em momento futuro, em caso de inadimplemento da obrigação pelo destinatário, seja feita a revisão do valor da multa, caso se revele insuficiente, com sua progressiva majoração, ou ainda, quando se revelar desnecessária seja excluída.

9. Neste sentido são os ensinamentos do STJ, no EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021, e ainda na previsão do tema 706 do STJ, no sentido de que
“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”

10.
No caso em apreço, verifica-se que a Ré foi intimada para cumprir a tutela de urgência no dia 12/03/2022 (sexta-feira), e conforme reconhece o apelante houve o cumprimento da obrigação no dia 23/03/2022 (terça-feira).

11. Convém esclarecer, que não houve qualquer evidência de que a mora da Acionado por apenas seis dias implicou em agravamento da situação clínica do Autor, demonstrando-se desse modo, que a multa diária alcançou a sua finalidade precípua de dobrar a renitência da Apelada, inexistindo razões para que seja aplicada qualquer sanção a acionada nesse sentido.

12. No caso em tela, observa-se o relatório médico acostado no
Id. 43409671,
que o autor sofre de dores na região temporomandibular e musculaturas associadas, bem como possui dificuldades mastigatória, deglutitória e fonatória, em virtude da doença CID 10 principal: K08.2.

13. Nesse cenário, mostra-se indispensável a utilização dos serviços fornecidos pela operadora de saúde, com a finalidade de realizar cirurgia buco-maxilo-facial (palatoplastia com enxerto ósseo, osteotomias alvéolo palatinas e sinusectomia maxilar) em caráter de urgência, além dos materiais imprescindíveis à realização do ato cirúrgico
(Id. 43409671)
.

14. Importa ainda destacar que a cirurgia em questão está prevista no rol de procedimentos e eventos em saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos de saúde, consoante
Resolução Normativa ANS nº 465/2021, nos termos do art. 19, VIII
.
Desse modo, verifica-se que a recusa ao fornecimento do tratamento prescrito foi abusiva.

15.
Noutro giro, no que tange à condenação por danos morais, este Tribunal vem entendo que em tais casos a falha no serviço ultrapassa um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, considerando a subsunção da apelada a riscos graves e irreversíveis em sua saúde, é possível o reconhecimento do dano moral, na linha do entendimento verificado pelo STJ.

16. Contudo, no caso dos autos, sopesando as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos, as circunstâncias, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, fica claro que o importe da condenação em danos morais deve ser majorado para o valor de R$ 10.000,00 (-), acolhendo parcialmente o pedido do Autor.

17.
Por fim, diante da fixação de honorários em percentual máximo na sentença, deixo de majorar os honorários em grau recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8056476-35.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados respectivamente
ANTONIO CARLOS MORAIS DOS SANTOS
e
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER em parte
do Recurso do Autor, e na parte conhecida,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo com a majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (-), e
REJEITAR a preliminar de sentença ultra petita, para NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu
,
nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(MR15)